Tribunal: TJBA
Processo: 0127486-53.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0127486-53.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE PAULA FILHO

APELADO: IPLAN INDUSTRIA DE PLASTICO DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
DANUSA COSTA LIMA E SILVA DE AMORIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. TERCEIRO SETOR. PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DA REGRA PREVISTA NO ART. 485, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a ocorrência de abandono da causa pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, a exequente alega nulidade da sentença em razão da falta de intimação pessoal, ato que seria indispensável à extinção do processo sem resolução do mérito, com base no disposto no art. 485, §1º, do CPC.

4. O Código de Processo Civil é claro ao exigir a intimação pessoal da parte autora previamente à extinção do processo por abandono como forma de garantir a boa-fé processual, não se mostrando suficiente a mera notificação do representante legal do interessado.

5. No caso, considerando incontroversa a inocorrência da intimação pessoal da parte autora, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação conhecida e provida.

__________

Dispositivo relevante citado
: art. 485, §1º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1828186 AC 2019/0217328-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023; STJ - AgInt no AREsp: 2100732 PR 2022/0096118-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022; TJ-BA - Apelação: 80012056820238050110, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Data de Julgamento: 17/08/2020, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 05/07/2024; TJ-BA - Apelação: 81701058420228050001, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Data de Julgamento: 12/02/2020, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0127486-53.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
e como apelada
IPLAN INDUSTRIA DE PLASTICO DO NORDESTE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .